Tribunal: TJDFT
Processo: 0038627-50.2013.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO SEIS MESES. ORDEM DE PAGAMENTO À VISTA QUE PERDEU A FORÇA EXECUTIVA. PROCEDIMENTO EXECUTIVO SUSPENSO. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS. PERÍODO DE SUSPENSÃO VENCIDO. DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE REGULARMENTE INICIADO. CERTIDÃO DE CRÉDITO. PROVIMENTO 9/2010 DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. DOCUMENTO FORMAL QUE, POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL, NÃO INTERFERE NA CONTAGEM NEM NO PRAZO DE SUSPENSÃO DA DEMANDA EXECUTIVA NEM NO PRAZO DE CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO CAUSALIDADE NÃO INCIDÊNCIA PARA O CASO CONCRETO. ART. 921, §5o, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O prazo para ajuizamento de pretensão executiva lastreada em cheque é de 6 (seis) meses contados da expiração do prazo de apresentação do título, nos termos do art. 59, caput, c/c art. 33 da Lei n. 7.357/1985. Regra específica que afasta a incidência do prazo geral de 5 (cinco) anos previsto pelo art. 206, § 5o, inciso I do Código Civil.
2. Relativamente ao arquivamento dos autos pelo prazo de 1 ano, uma vez que não encontrados bens penhoráveis suficientes à satisfação do crédito exequendo, deu-se de forma regular; bem como na forma devida passou a correr a prescrição intercorrente após ultrapassado esse período de suspensão do feito em que executadas cártulas de cheque. Vencido o prazo suspensivo teve início o prazo da prescrição intercorrente, nada interferindo na contagem desses espaços de tempo a expedição de certidão de crédito. De fato, esse documento formal, nos termos do Provimento no 9/2010 - TJDFT, bem como do instrumento normativo antes vigente (Portaria Conjunta 73, de 6 de outubro de 2010, revogada pela Portaria Conjunta 123, de 13 de dezembro de 2019), não interfere do cômputo dos mencionados prazos suspensivo e prescritivo.
3. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da demanda, desidiosa se mostra a parte exequente na adoção de providências concretas para satisfazer o crédito objeto da execução, tal como ocorreu na presente hipótese. 3.1. O mero requerimento para renovação de diligências que anteriormente se mostraram infrutíferas na tentativa de localização de bens passíveis de penhora não suspende nem interrompe o decurso do prazo de contagem da prescrição intercorrente. Precedentes.
4. Verba honorária. “Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais”. (REsp n. 2.025.303/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.).
5. Recurso conhecido e desprovido.